Tribunal: TJSP
Processo: 1026331-56.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora pública municipal. Servente de limpeza. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Laudo pericial que indicou exposição episódica, sem permanência, com pacientes com doenças infectocontagiosas, em sala de isolamento com utilização adequada de equipamentos de proteção

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora pública municipal. Servente de limpeza. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Laudo pericial que indicou exposição episódica, sem permanência, com pacientes com doenças infectocontagiosas, em sala de isolamento com utilização adequada de equipamentos de proteção individual. Adicional que deve ser mantido no grau médio, conforme já pago pela Municipalidade. Danos morais. Inocorrência. Ausência de lesão a direito da personalidade da autora na ocasião. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026331-56.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JULIA
FERREIRA DE SOUSA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026331-56.2018.8.26.0071 -Voto no 14411
2
Apelação Cível no 1026331-56.2018.8.26.0071
Apelante: Julia Ferreira de Sousa
Apelado: Prefeitura Municipal de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 14411
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora pública
municipal. Servente de limpeza. Pretensão ao recebimento
de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença
que julga improcedente a ação. Manutenção. Laudo pericial
que indicou exposição episódica, sem permanência, com
pacientes com doenças infectocontagiosas, em sala de
isolamento com utilização adequada de equipamentos de
proteção individual. Adicional que deve ser mantido no
grau médio, conforme já pago pela Municipalidade. Danos
morais. Inocorrência. Ausência de lesão a direito da
personalidade da autora na ocasião. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação da autora Julia Ferreira de
Sousa contra a r. sentença que julgou improcedente a ação do rito
ordinário, por meio da qual pleiteava fosse reconhecido o seu direito ao
recebimento de adicional de insalubridade ne grau máximo, além das
diferenças nos atrasados e reflexos, dentro do prazo prescricional, bem
como indenização por danos morais, por ter se ferido com material
perfuro-cortante.
Entendeu a r. sentença (fls. 271/275), em suma, que:
(i) o laudo pericial concluiu que a autora não está exposta a situações
que ensejem pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo;
(ii) não restou demonstrado ter a autora sofrido danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026331-56.2018.8.26.0071 -Voto no 14411
3
Entendeu a r. sentença, ademais, por condenar a
autora nas custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observado o direito
à gratuidade judiciária reconhecido.
Recorre, então, a autora (fls. 278/289), afirmando,
em síntese, que (i) por trabalhar no hospital, entra em contato direto
com pacientes com doenças infecto contagiosas, devendo ser
remunerada com o pagamento de adicional de insalubridade no grau
máximo; (ii) deve ser indenizada por danos morais, uma vez que se
feriu com material perfuro-cortante, sendo obrigada a se vacinar para
prevenção de HIV.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
do reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido
contrariado (fls. 294/310).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se a demanda de saber se a autora faz ou não
jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, com
o pagamento de atrasados e reflexos, desde o início das atividades
insalubres, bem como de ser indenizada por danos morais sofridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026331-56.2018.8.26.0071 -Voto no 14411
4
E o autora não faz jus ao recebimento do referido
adicional, em grau máximo e nem deve ser indenizada por danos
morais, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença que julgou
improcedente a ação.
Com efeito, de acordo com o laudo pericial
confeccionado nos autos, a autora não permanece em contato habitual e
permanente
com
pacientes
em
isolamento
por
doenças
infectocontagiosas, sendo tal contato episódico e com equipamentos de
proteção individual.
Nessa linha, afirmou a il. Perita, que “a entrada na
sala de isolamento faz parte do rol de atribuições da requerente e é
executada de maneira regular, pois sua limpeza é sua atribuição.
Porém...para fazer jus ao adicional máximo de insalubridade o
servidor deverá ter por atividade principal durante toda sua jornada
laboral os cuidados com pacientes que estejam em isolamento, aí
entendidos os quartos privativos ou áreas isoladas para atendimento de
pacientes com doenças de transmissão por aerossóis, por gotículas ou
por contato” (fl. 256, g.n.).
Não sendo este o caso da autora, que possui contato
apenas episódico com pacientes em isolamento, quando faz a limpeza
dessas áreas, “a requerente não encontra-se exposta a situações que
ensejem o pagamento de adicional de insalubridade em seu grau
máximo” (fl. 259, g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026331-56.2018.8.26.0071 -Voto no 14411
5
Ademais disso, como consta do laudo pericial e se
depreende dos critérios utilizados no Anexo 14, da NR-15, as funções
executadas pela servidora requerente se inserem em “insalubridade em
grau médio”, como já pago pela Municipalidade. Confira-se:
“Trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes, animais ou material infecto-contagiante, em:
- hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem
como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não
previamente esterilizados)” (g.n.).
E, como dito pela perita, e presente na mesma
norma, o direito à percepção do adicional em grau máximo se dirige aos
servidores permanentemente expostos a pacientes em isolamento por
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não
previamente esterilizados, hipótese diversa da dos autos. A exposição
intermitente, pois, tal como relatado, não enseja o pagamento em seu
grau máximo.
As respostas da perita aos quesitos também indicam
que é fornecido equipamento de segurança adequado para o ingresso
(ocasional ou intermitente) em área de isolamento:
“b) Existe contato da requerente com objetos infecto
contagiantes? Caso positivo em que circunstância isso ocorre,
com que frequência e por quê?
ACC: Sim, ela retira as caixas tipo descarpack com
perfurocortantes. Contato habitual, porém o contato com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026331-56.2018.8.26.0071 -Voto no 14411
6
material não é direto. O material está protegido e existe luva
para proteção individual.
(...)
3. Quais são os EPIs utilizados pela requerente em sua
jornada de trabalho?
ACC: Luva, máscara para a entrada na sala de
isolamento, bota de segurança” (fl. 258, g.n.).
Assim, as atividades desempenhadas pela autora se
configuram como de insalubridade de grau médio, já sendo pago
adicional nessa medida pela Municipalidade, motivo pelo qual nega-se
provimento à apelação nessa parte.
No que tange aos danos morais, não houve
comprovação adequada.
Com efeito, a situação narrada pela autora, de ter se
ferido com agulha ao manusear o lixo hospitalar, se encontra dentro do
risco de seu labor, sendo fornecido pelo hospital os equipamentos de
proteção individual adequados e tendo sido ministrado o socorro
adequado da autora, na ocasião, quando foi imunizada contra possíveis
doenças que poderia ter adquirido ao ser perfurada pela agulha.
Não se tratou, assim, de ato do hospital municipal
que violou direito da personalidade da autora, não sendo o caso de ser
indenizada por tal acidente.
Assim, é o caso de ser mantida integralmente a r.
sentença que julgou improcedente a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026331-56.2018.8.26.0071 -Voto no 14411
7
Diante da sucumbência da autora, majoro os
honorários advocatícios fixados em mais R$ 500,00 (quinhentos reais),
a serem pagos aos patronos do réu, diante do trabalho adicional em grau
recursal (art. 85, §11, do CPC), observada a condição suspensiva
decorrente do reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator